Tribunal: TJDFT
Processo: 0740095-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. DIFUSÃO ILÍCITA. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONDUTA DESCLASSIFICADA. ART. 28 DA LEI No 11.343/06. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, torna-se imprescindível a comprovação, por parte do órgão acusador, da destinação da droga, consubstanciada na difusão ilícita. Nesse passo, apreendida a droga em poder do acusado, mas não demonstrada sua destinação a terceiros, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28, caput, da mesma lei. Sentença mantida.

2. Apelação conhecida e não provida.